Tribunal: STF
Processo: ARE 1543006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo e Previdenciário. Aposentadoria especial. Servidor público. Trabalho exercido em condições especiais. Benefício devido. Termo inicial. Pedido administrativo. Devolução dos valores recebidos a título de abono de permanência no período compreendido entre o pedido de aposentadoria e a implantação do benefício.



    1. Trata-se de pedido de aposentadoria especial, para servidor público, a partir do pedido administrativo (05 de junho de 2019).



    2. A parte autora, por força de sentença transitada em julgada (Processo 0514552-17.2019.4.05.8100), alcançou reconhecimento da especialidade de sua atividade prestada na condição de motorista, possibilitando-se a aposentadoria a partir dos vinte e cinco de tempo de serviço, considerando o tempo de serviço prestado no período de novembro de 1985 a novembro de 2010. O servidor, com lastro no processo que reconheceu devida a aposentadoria especial, recebe abono de permanência, desde 14 de junho de 2014, consoante portaria do Serviço de Gestão Administrativa da Superintendência Estadual do Ministério da saúde no Ceará - Segad/CE nº 1093 (Id. 4058100.20479666)



    3. O apelo da União Federal insurge-se contra a condenação ao pagamento das parcelas vencidas desde o pedido administrativo, ressaltando a vedação de acumulação entre vencimentos e proventos decorrentes do mesmo cargo. No caso de manutenção do julgado, defende que devem ser abatidos os valores recebidos a título de abono de permanência e compensados os pagamentos das parcelas vencidas com todas as verbas que foram pagas e não são incluídas nos ganhos da inatividade.



    4. No caso em exame, como observa a sentença combatida, o pedido de aposentadoria foi apresentado em junho de 2019, sendo esse o marco para as diferenças respectivas.



    5. Incontroverso que o servidor preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, desde novembro de 2010, nos termos de decisão judicial transitada em julgado (Processo 0514552-17.2019.4.05.8100). Assim, quando apresentou o pedido administrativo de aposentadoria, em 05 de junho de 2019, os requisitos necessários estavam presentes, logo, os valores atrasados devem retroagir a esse marco (data do pedido administrativo).



    6. Não merece prosperar o argumento da União Federal de vedação de acumulação entre vencimentos e proventos decorrentes do mesmo cargo. Na hipótese dos autos, entre o pedido administrativo negado e o ajuizamento da presente ação, o servidor permaneceu trabalhando e auferindo seus rendimentos (com todas as rubricas inerentes ao cargo), com certeza por necessitar dos meios para prover seu sustento e de sua família.



    7. Por outro lado, devem ser compensados os valores pagos a título de abono de permanência, por se tratar de parcela incompatível com os proventos da aposentadoria. Nesse sentido: Processo 08004804520214058305, Apelação Cível, des. Fed. Bruno Leonardo Câmara Carra - Convocado, 4ª Turma, Julgamento: 23 de agosto de 2022).



    8. Provimento, em parte, ao apelo para determinar o desconto dos valores pagos, entre a data de requerimento administrativo e a implantação da aposentadoria, a título de abono de permanência recebidas pelo autor durante referido período.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Incontroverso que o servidor preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, desde novembro de 2010, nos termos de decisão judicial transitada em julgado (Processo 0514552-17.2019.4.05.8100). Assim, quando apresentou o pedido administrativo de aposentadoria, em 05 de junho de 2019, os requisitos necessários estavam presentes, logo, os valores atrasados devem retroagir a esse marco (data do pedido administrativo).



    Não merece prosperar o argumento da União Federal de vedação de acumulação entre vencimentos e proventos decorrentes do mesmo cargo. Na hipótese dos autos, entre o pedido administrativo negado e o ajuizamento da presente ação, o servidor permaneceu trabalhando e auferindo seus rendimentos (com todas as rubricas inerentes ao cargo), com certeza por necessitar dos meios para prover seu sustento e de sua família.



    Por outro lado, devem ser compensados os valores pagos a título de abono de permanência, por se tratar de parcela incompatível com os proventos da aposentadoria."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente